Tribunal: TJES
Processo: 5008919-25.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008919-25.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: TADEU JUNIOR BREGONCI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do serviço de internet e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor enfrentou a interrupção do serviço de internet após aceitar a mudança de plano oferecida pela ré. A decisão de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré pela falha na prestação de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da ré pela interrupção do serviço de internet e pela configuração do dano moral. O réu alega que o serviço foi cancelado a pedido do autor, o que o eximiria de responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório não comprova que o autor solicitou o cancelamento do serviço. Pelo contrário, evidências demonstram a continuidade da cobrança durante o período de interrupção.

04. A responsabilidade civil da ré é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. A interrupção indevida do serviço e a falha na prestação justificam o reconhecimento do dano moral, fixado de forma proporcional em R$ 3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação de serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano causado e o caráter punitivo-pedagógico”.

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008919-25.2023.8.08.0021

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDO: TADEU JUNIOR BREGONCI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do serviço de internet e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor enfrentou a interrupção do serviço de internet após aceitar a mudança de plano oferecida pela ré. A decisão de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré pela falha na prestação de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da ré pela interrupção do serviço de internet e pela configuração do dano moral. O réu alega que o serviço foi cancelado a pedido do autor, o que o eximiria de responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório não comprova que o autor solicitou o cancelamento do serviço. Pelo contrário, evidências demonstram a continuidade da cobrança durante o período de interrupção.

04. A responsabilidade civil da ré é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. A interrupção indevida do serviço e a falha na prestação justificam o reconhecimento do dano moral, fixado de forma proporcional em R$ 3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação de serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano causado e o caráter punitivo-pedagógico”.

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o autor, cliente da empresa ré, aceitou uma proposta de mudança de plano de internet, que incluía o cancelamento da linha fixa de telefone, mas enfrentou problemas com o serviço, culminando na interrupção total da internet em novembro de 2023. O autor solicitou o restabelecimento do serviço e uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O réu apresentou contestação, alegando que a interrupção do serviço se deu em razão da solicitação de cancelamento por parte do autor, não sendo, portanto, hipótese de acolhimento dos pedidos autorais.

O juízo de primeiro grau assim concluiu o caso:

“Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido para determinar que a requerida proceda com o restabelecimento do serviço de internet, pactuado no ID. 34965526 - Pág. 1.

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar, em favor do requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada utilizando o índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir da presente data”.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
9234071
). Em suas razões, alega que não praticou ato ilícito, não sendo hipótese de acolhimento dos pedidos autorais. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, caso contrário, que haja a redução do valor da condenação em danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, VI, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
”.

Ademais, o artigo 14,
caput
do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a parte autora teria realizado a troca de plano no dia 27 de setembro de 2023, como se verifica no ID 9234025.

Porém, alegou que houve interrupção dos serviços de internet a partir de novembro de 2023. O réu alegou que a interrupção dos serviços estavam atreladas ao pedido de cancelamento solicitado pelo autor.

Contudo, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que de fato o autor teria formalizado tal pedido, o que não ocorreu. Sem contar que no ID 9234032 há cobranças de faturas referente ao período em que se deu a paralisação do serviço.

Sendo assim, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso I do CDC, o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste.

Logo, coaduno com a fundamentação do juízo “a quo”:

“
Em que pese a requerida alegar que o serviço foi cancelado a pedido do requerente, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório neste sentido. Outrossim, a alegação deve ser refutada, uma vez que o autor carreou diversas faturas, além da juntada do termo de adesão no ID. 34965526 - Pág. 2, em que se verifica a troca de oferta.

Embora a requerida sustente que os números de protocolos indicados na inicial não constam em seus registros, verifico que o sistema não aponta a sua inexistência, mas sim de que não foi localizado ou indisponível.

O argumento da ré de que o consumidor teria solicitado o cancelamento do serviço não coaduna com o fato da pretensão do requerente ter justamente o restabelecimento do serviço de internet. Ademais, a requerida não trouxe qualquer notícia de que o usuário encontrava-se inadimplente.

A demandada poderia emitir parecer técnico com o encaminhando de profissional da área para verificar a queixa do consumidor, o que não fez.

Em razão disso, o requerente tem direito a optar pelo cumprimento da oferta, por outro produto ou serviço ou pela restituição do valor pago:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Assim, considerando que a parte requerida não logrou êxito na comprovação de ausência de falha de seus serviços, deve a empresa restabelecer o serviço de internet pactuado com o autor
”.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Turma Recursal do Espírito Santo:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. (JEC/ES. Recurso Inominado n. 5005430-98.2024.8.08.0035. Primeira Turma Recursal. Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, Data julgamento 14/08/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SINAL DE INTERNET SEM MOTIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. ACIDENTE DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO. (JEC/ES. Recurso Inominado n. 5005050-50.2020.8.08.0024. Segunda Turma Recursal. Relatora Dr. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data julgamento 08/04/2021).

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, que se caracterizou diante da interrupção dos serviços de internet para o autor. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Destaco que é inegável a configuração do dano moral, dado o abalo na integridade psicológica e emocional do consumidor, resultante da falha na prestação do serviço como apresentado nos autos.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)